Tribunal: STF
Processo: Rcl 84197
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE PARADIGMA FIRMADO NO ÂMBITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Josué Ferreira Martins da Silva contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no recuso extraordinário interposto no Resp nº 2.122.228/SP, por meio do qual teria sido inobservado o decidido nos Recursos Extraordinários nº 596.478-RG/RR, nº 705.140-RG/RS e nº 960.429-RG/RN (Temas nº 191, nº 308 e nº 992 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente). 



    2. O reclamante narra que foi contratado pela Fundação Theatro Municipal de São Paulo, em 31/07/1995, para exercer a função de cantor de coral no referido teatro, e dispensado da função em 30/09/2014.



    3. Informa que, após sua dispensa, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando o reconhecimento de seu vínculo empregatício com a reclamada, pelos contínuos serviços prestados de 31/07/1995 a 30/09/2014. 



    4. Aponta que, finalizado o trâmite processual nas 1ª e 2ª instâncias da Justiça especializada, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região determinou a remessa dos autos à Justiça comum estadual, acolhendo a exceção de incompetência da Justiça trabalhista. 



    5. Noticia que, no âmbito da Justiça comum, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento às alegações das requeridas, no sentido de julgar improcedente a demanda, entendendo que a contratação havida fora válida, sob o esteio da Lei federal nº 8.666, de 1993, e da Lei municipal 10.544, de 1988, vigentes à época. 



    6. Na sequência, o requerente informa ter interpelado o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de recurso especial, rejeitado pelo Ministro Relator. 



    7. Assevera, por conseguinte, que, em face de resultado negativo no STJ, manejou recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento por aplicação do Tema RG nº 181. Essa decisão foi mantida pelo Órgão colegiado do STJ, que negou provimento ao agravo regimental e aos embargos de declaração opostos contra tal acórdão.



    8. Sustenta que o ato reclamado violou o art. 114, inc. I, da Constituição da República e o entendimento firmado no julgamento do RE nº 960.429/RN (Tema RG nº 992). Aponta que “o presente feito, no qual foi proferida r. sentença de mérito pela Justiça do Trabalho em data anterior à 06/06/2018, deve ser processado por aquele I. Juízo, o qual é o único competente para tratar do tema até final trânsito em julgado, na forma da r. decisão vinculante emanda deste Pretório Excelso por força do Tema de repercussão geral 992, o que, por ser matéria de ordem pública e não sujeita à preclusão, não se insere na limitação contida no Tema 181, posto que sua apreciação independe do debate da admissibilidade de recurso especial anterior” (e-doc. 1, p. 14).



    9. Esclarece que “não se aplica o disposto no art. 1030, I, “a”, posto que, ao contrário, o V. Acórdão recorrido vulnerou de fato a autoridade do C. STF, inaplicando as decisões adotadas nos Temas 191 e 308, as quais tem força de repercussão geral” (e-doc. 1, p. 21).



    10. Pede, em síntese, a aplicação do Tema RG nº 992, para que seja reconhecida a competência da Justiça do Trabalho. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    11. Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.



    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    15. No caso em tela, observa-se que o reclamante ajuizou ação trabalhista contra o Theatro Municipal de São Paulo e o Município de São Paulo, afirmando que o contrato de locação de serviços artísticos firmado entre as partes, nos termos do art. 25, inc. III, da Lei nº 8.666, de 1993 — Lei de Licitações e Contratos —, configurou fraude à relação de emprego. 



    16. Julgado procedente o pleito, o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a competência da Justiça comum para a qual foi remetida a ação. Ao julgar as apelações interpostas pelos ora beneficiários, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento aos recursos para julgar improcedente a demanda, ante a inaplicabilidade da legislação trabalhista à espécie (e-doc. 6, p. 168-177, grifos acrescentados):



    “APELAÇÃO PROCEDIMENTO COMUM Cantor Theatro Municipal de São Paulo Pretensão de reconhecimento do vínculo trabalhista e recebimento das verbas devidas - Sentença de procedência Pretensão de reforma Possibilidade Contratação realizada de acordo com a legislação de licitações, portanto, de natureza administrativa Inaplicabilidade da legislação trabalhista Precedentes Reforma da r. sentença Recurso provido.”



    17. Interposto recurso especial, esse não foi conhecido por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida (enunciado nº 284 da Súmula do STF), ausência de prequestionamento, e necessidade de reexame de cláusula contratual e dos fatos e provas dos autos (Súmulas nº 5 e nº 7 do STJ). Essa decisão foi mantida em sede colegiada (e-doc. 7, p. 164, grifos acrescentados):



    “PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. CONTRATAÇÃO PARA O SETOR ARTÍSTICO. PRETENSÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. 



    III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual concluiu pela ausência de nulidade da contratação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 



    IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VI - Agravo Interno improvido.”



    18. Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário, ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento por incidência do Tema RG nº 181, em decisum assim ementado (e-doc. 7, p. 254):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    19. Afirma o reclamante, nesse contexto, que o Tribunal reclamado teria aplicado equivocadamente o Tema RG nº 181, uma vez que seria o caso de aplicação dos Temas RG nº 191, nº 308 e nº 992. Eis o conteúdo das teses apontadas:



          Tema RG nº 181 “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    Tema RG nº 191 “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”



    Tema RG nº 308 “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”



    Tema RG nº 992 “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.”



    20. Por sua vez, pelo acórdão reclamado, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno da parte reclamante, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por reconhecer a harmonia da decisão recorrida com o Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se (e-doc. 8, p. 2-3):



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC. A TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou = matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior.



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, , do CPC, é a justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”



    21. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em perfeita sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral. 



    22. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos, uma vez que, não tendo sido analisado o mérito do Resp nº 2.122.228/SP (não conhecido por óbices processuais), o recuso extraordinário interposto contra tal acórdão impõe a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial.



    23. Friso, ademais, que a aplicação da sistemática da repercussão geral constitui atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Assim, a reclamação constitucional não constitui mecanismo processual para se questionar a correção de decisão do Tribunal de origem pela qual, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, nega-se seguimento a recurso extraordinário. 



    24. Em conformidade com os posicionamentos acima referidos, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 181, 339, 401 E 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise.



    III – O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    IV -Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 47.868-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 20/09/2021, grifos nossos)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário na origem com fundamento nos Temas nº 181 e nº 339 de repercussão geral. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. Ausência de usurpação de competência ou de afronta à autoridade das decisões do STF no acórdão mediante o qual o Tribunal de origem, em sede de agravo interno, manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    2. Inexistência de teratologia na aplicação dos Temas nº 181 e nº 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada, motivo pelo qual a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido, com condenação ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa processual, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.”



    (Rcl nº 45.434-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



     25. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos). 



    26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator